Tribunal: STJ
Processo: 0030231-62.2019.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879051 - PR
(2025/0083245-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO AUGUSTO SANTANA
ADVOGADO
: LOUGAN HENRIQUE CARDOSO DE LIMA - PR127419
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA
ANTERIOR.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, em razão da intempestividade do recurso.
2. O embargante alega omissão relevante, ao fundamento de que o acórdão
teria deixado de enfrentar a tese de que a conduta do patrono anterior
configurou deficiência técnica efetiva, em virtude da interposição
intempestiva do agravo regimental, com consequente prejuízo processual
concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada deficiência técnica da defesa, fundada na
intempestividade do agravo regimental e em suposto prejuízo concreto, bem
como quanto à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A oposição de embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, limita-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, bem como à correção de erro material, não se
prestando à mera rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já
decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, com
fundamento nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável,
de modo que a insurgência da parte não evidencia omissão sanável pela via
integrativa.
6. A intempestividade do agravo regimental, por si só, não configura
deficiência da defesa técnica nem enseja nulidade processual, ausente
demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da
voluntariedade recursal.
7. Quanto ao prequestionamento de normas constitucionais, a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não lhe
Documento eletrônico VDA56339217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ee64e272-f471-4351-b99e-7b88f722928f

incumbe manifestar-se expressamente sobre dispositivos constitucionais,
mesmo para fins de prequestionamento, sendo suficiente, para exaurir a
jurisdição desta Corte, a análise da matéria sob o enfoque infraconstitucional,
inclusive com base na Súmula 523 do STF e no
-A do CPP.
art. 396
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

CPP,
CPP,
-A;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 396
.
Súmula 523/STF
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
Sexta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta
942.653/GO,
Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
924.873/PA,
09.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
, Terceira Seção,
EREsp n. 1.488.618/RS
j. 14.10.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ee64e272-f471-4351-b99e-7b88f722928f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879051 - PR
(2025/0083245-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCELO AUGUSTO SANTANA
ADVOGADO
: LOUGAN HENRIQUE CARDOSO DE LIMA - PR127419
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA DEFESA
ANTERIOR.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo regimental, em razão da intempestividade do recurso.
2. O embargante alega omissão relevante, ao fundamento de que o acórdão
teria deixado de enfrentar a tese de que a conduta do patrono anterior
configurou deficiência técnica efetiva, em virtude da interposição
intempestiva do agravo regimental, com consequente prejuízo processual
concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado quanto à alegada deficiência técnica da defesa, fundada na
intempestividade do agravo regimental e em suposto prejuízo concreto, bem
como quanto à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A oposição de embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, limita-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, bem como à correção de erro material, não se
prestando à mera rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já
decidida.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, com
fundamento nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável,
de modo que a insurgência da parte não evidencia omissão sanável pela via
integrativa.
6. A intempestividade do agravo regimental, por si só, não configura
deficiência da defesa técnica nem enseja nulidade processual, ausente
demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da
voluntariedade recursal.
7. Quanto ao prequestionamento de normas constitucionais, a Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não lhe
Documento eletrônico VDA56063135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: fa5a7d00-29bc-4a45-8300-82c4414397b6

incumbe manifestar-se expressamente sobre dispositivos constitucionais,
mesmo para fins de prequestionamento, sendo suficiente, para exaurir a
jurisdição desta Corte, a análise da matéria sob o enfoque infraconstitucional,
inclusive com base na Súmula 523 do STF e no
-A do CPP.
art. 396
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

CPP,
CPP,
-A;
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 396
Súmula 523/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 201.566/SP,
Sexta Turma, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
Quinta
942.653/GO,
Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, j.
924.873/PA,
09.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
Terceira Seção,
EREsp n. 1.488.618/RS,
j. 14.10.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO AUGUSTO
SANTANA contra o acórdão de fls. 40-44, que não conheceu do agravo regimental, em
razão da intempestividade do recurso.
O embargante alega a ocorrência de omissão relevante, sustentando que o
julgado deixou de enfrentar a tese suscitada relevante, qual seja, a tese de que a conduta
do patrono anterior configurou deficiência técnica efetiva, o que gerou prejuízo
processual concreto.
Por fim, a embargante requer o acolhimento dos embargos, para sanar a
omissão do acórdão, com manifestação expressa acerca do prejuízo decorrente da
deficiência da defesa técnica anteriormente constituída ou, subsidiariamente, que sejam
explicitamente enfrentados os dispositivos constitucionais indicados, para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de
que o acórdão não enfrentou a tese referente à caracterização da deficiência técnica da
defesa anterior como falha que gerou prejuízo concreto.
A fundamentação nos embargos de declaração, contudo, é restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código
art. 619
de Processo Penal, admitindo-se, também, sua oposição para corrigir eventual erro
material no julgado.
A omissão ou contradição capaz de ensejar a integração do julgado pela via
dos embargos, por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas
à apreciação do julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que
Documento eletrônico VDA56063135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: fa5a7d00-29bc-4a45-8300-82c4414397b6

é apresentada com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a
reapreciação de matéria já decidida, principalmente quando se busca a modificação do
julgado. Nesse sentido já decidiu esta Sexta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. MANDADOS
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
VÍCIOS
NO
CUMPRIMENTO.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO
DO
HABEAS
CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO.
IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP
art. 619
e são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão.
(...)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
201.566/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

Da análise dos autos, não se verifica a omissão apontada. A pretensão
deduzida nos presentes embargos, em verdade, busca rediscutir conclusão já adotada no
acórdão embargado, providência incompetível a via integrativa eleita.
Com efeito, a alegação de eventual deficiência da defesa técnica, fundada
exclusivamente na interposição intempestiva do agravo regimental, não enseja, por si só,
nulidade processual, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa ao
longo do feito. Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a intempestividade
recursal, isoladamente considerada, não caracteriza deficiência de defesa técnica apta à
invalidação do feito, notadamente em face do princípio da voluntariedade recursal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, por ausência de
flagrante ilegalidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de habeas
corpus como substitutivo de recurso próprio é admissível na ausência de
flagrante ilegalidade.
3. A questão também envolve a análise da alegação de deficiência de defesa
técnica por interposição intempestiva de recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA56063135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: fa5a7d00-29bc-4a45-8300-82c4414397b6

III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. A interposição intempestiva de recurso não caracteriza deficiência de
defesa técnica apta a ensejar nulidade processual.
6. A defesa técnica atuou em todas as fases do processo, não havendo
demonstração de inércia ou desídia que causasse prejuízo concreto ao réu.
7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas
corpus.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
942.653/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
6/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. TESE DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.
INTERPOSIÇÃO DE RECUSO INTEMPESTIVO. NÃO VERIFICADA
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A interposição intempestiva de recurso não caracteriza deficiência de
defesa técnica apta a ensejar a nulidade do processo, sobretudo em face do
princípio da voluntariedade recursal.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
924.873/PA,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Por fim, quanto ao prequestionamento almejado dos dispositivos
constitucionais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado no sentido de que não lhe incumbe manifestar-se expressamente sobre
normas de cunho constitucional, mesmo que para atender à exigência de
prequestionamento. (EDcl no AgRg nos
relator Ministro Felix
EREsp n. 1.488.618/RS,
Fischer, Terceira Seção, julgado em
DJe de
. A apreciação da
14/10/2015,
27/10/2015)
matéria sob o enfoque infraconstitucional (
e
-
) é
Súmula 523/STF
art. 396 A/CPP
suficiente para esgotar a jurisdição desta Corte.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:30
Código de Controle do Documento: fa5a7d00-29bc-4a45-8300-82c4414397b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.879.051 / PR
Número Registro: 2025/0083245-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088923720258160021 00089036620258160021 00302316220198160021 302316220198160021
88923720258160021 89036620258160021 8903662025816002100088923720258160021
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO AUGUSTO SANTANA
ADVOGADOS : LOUGAN HENRIQUE CARDOSO DE LIMA - PR097959
LOUGAN HENRIQUE CARDOSO DE LIMA - PR127419
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: LUCAS DE AVILA PINHEIRO
CORRÉU
: LUCAS BENDLIN SPESSATO BUENO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO AUGUSTO SANTANA
ADVOGADO
: LOUGAN HENRIQUE CARDOSO DE LIMA - PR127419
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56314414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: 1431e071-0fe6-4170-a255-45c430cf7ca3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:32
Código de Controle do Documento: 1431e071-0fe6-4170-a255-45c430cf7ca3